Tribunal: CARF
Processo: 10820.720615/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720615/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.923 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ AFONSO JUNIOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
Não podem optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL as pessoas jurídicas
que prestem serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, interestadual - CNAE no 4922-1/02 - por se tratar de atividade
impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o impedimento de a recorrente ingressar no regime
do SIMPLES NACIONAL, por constar em seus registros sociais atividade impeditiva.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720615/2016-21
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJO, sessão de 30 de agosto de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/4) e ratificou o entendimento da
DRF/ARAÇATUBA/SP, expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
no 00.07.80.46.05, de 16 de março de 2016 (fls. 17), mediante o qual a recorrente ficou impedida
de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “por incorrer na(s)
seguinte(s) situação(ões): Estabelecimento CNPJ: 24.269.692/0001-36 - Atividade econômica
vedada: 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
interestadual - Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
VI”.
O Termo de Indeferimento, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/4) acima referida,
alegando, em síntese, caber à própria Receita Federal excluir os CNAE que não registrem atividades
permitidas.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

Submetida à apreciação da 8a Turma da DRJ/RJO, foi prolatada decisão (fls.
21/24) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/ARAÇATUBA/SP no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques
no original):
“Sobre a formalização da opção pelo Simples Nacional, os parágrafos 2o e 3o
do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõem:
Art. 16 – A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor,
sendo irretratável para todo o ano calendário.
O deferimento da opção formalizada fica sujeito à verificação de eventual
situação impeditiva ao ingresso. Nesse contexto, a legislação estipula o
seguinte:
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que
abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)

Sobre os prazos para opção de ingresso no Simples Nacional e para
regularização de eventuais pendências, no caso de início de atividade, o Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN) estipulou, por meio da Resolução no 94, de
29/11/2011, o seguinte:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no §
5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o).
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não
as regularize até o término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido
já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-
calendário da opção, deverá ser observado o seguinte: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como
obter a sua inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e
Municípios a relação dos contribuintes para verificação da
regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual;
(...)
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura
constante do CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as
informações prestadas pela ME ou EPP nos cadastros estadual e
municipal, hipótese em que a opção será indeferida. (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
(...)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional
na condição de empresa em início de atividade depois de decorridos
180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ,
observados os demais requisitos previstos no inciso I do § 5o. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
Como vemos acima, cabe ao próprio contribuinte prestar as informações que
devam constar dos seus cadastros e promover as alterações para que sua
solicitação seja aceita. Foge à competência do agente público substituí-lo nesse
mister, sob pena de cometer grave delito de responsabilidade. Portanto,
incabível se cogitar de a autoridade fiscal, a seu alvedrio, incluir ou excluir
atividades nos registros cadastrais de qualquer contribuinte.
Das atividades vedadas
Como vimos, à época da postulação do ingresso no Simples, encontrava-se
registrado nos assentamentos cadastrais que essa ali informara que exercia a
atividade referida no termo de indeferimento (CNAE 4922-1/02 -TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

INTERESTADUAL). Tal atividade, conforme a legislação, era vedada a quem
optasse pelo Simples.
De sua vez, conforme as pesquisas juntadas às fls. 14/15, verifica-se que a
situação impeditiva não foi regularizada de forma a surtir efeitos para o ano-
calendário em que se pretendia entrar no sistema.
Assim, entendo que a interessada, nesse ponto, não elidiu os fundamentos da
vedação ao ingresso estampados no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Conclusão
À vista do exposto, mantenho o indeferimento do ingresso da interessada no
Simples Nacional para o ano de 2016”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INCLUSÃO.
INDEFERIMENTO.
PENDÊNCIAS.
NÃO
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se
o fato que lhe deu causa não foi elidido dentro do prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
29/31) no qual rebateu a decisão da DRF/ARAÇATUBA/SP e da DRJ/RJO e, no mérito,
manteve os mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, finalizando (RV –
fls. 31):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/09/2017 – fls. 26, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 25/10/2017 – fls. 29) e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de constar em seu
registro de firma individual na Junta Comercial do Estado de São Paulo atividade vedada pela
legislação.
Segundo referido registro (fls. 35), estas são as atividades assumidas pela
recorrente:

Dados que se confirmam nos sistemas da RFB (fls. 14):

Pois bem, de acordo com a Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, artigo 8o, §
1o:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas
previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se
a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)”,
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

Por sua vez, referido Anexo VI dispõe taxativamente:

Ou seja, trata-se de matéria de cunho eminentemente legislativo, diga-se, a Lei
(por sua regulamentação) literalmente impede que contribuintes que tenham o CNAE no 4922-
1/02 dentre as atividades registradas em seus contratos ou instrumentos sociais, EXERÇAM
OU NÃO tal atividade, estão impedidos de optar pelo SIMPLES NACIONAL.
O site http://cnae-simples.com.br/ confirma essa vedação (pesquisas realizadas
por este Relator em agosto/2020):

1
Pesquisa de CNAE - Consulta de atividades enquadradas no Simples Nacional


4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana (Atividade Impeditiva)

4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, interestadual (Atividade Impeditiva)

4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
internacional (Anexo III)
Em suas peças recursais a recorrente alega ter havido erro da Junta Comercial
e que a própria Receita Federal deveria cancelar o CNAE impeditivo.
Ora, sem maiores delongas, como bem apontado pela decisão recorrida (com a
qual este Relator concorda), “cabe ao próprio contribuinte prestar as informações que devam constar
dos seus cadastros e promover as alterações para que sua solicitação seja aceita. Foge à competência
do agente público substituí-lo nesse mister, sob pena de cometer grave delito de responsabilidade.
Portanto, incabível se cogitar de a autoridade fiscal, a seu alvedrio, incluir ou excluir atividades nos
registros cadastrais de qualquer contribuinte”, na forma do que disciplina o artigo 6o, da Resolução
no 94, de 29/11/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), verbis:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no §
5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o).
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não
as regularize até o término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido
já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-
calendário da opção, deverá ser observado o seguinte: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como
obter a sua inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e
Municípios a relação dos contribuintes para verificação da
regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual;
(...)
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura
constante do CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as
informações prestadas pela ME ou EPP nos cadastros estadual e
municipal, hipótese em que a opção será indeferida. (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
(...)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional
na condição de empresa em início de atividade depois de decorridos
180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ,
observados os demais requisitos previstos no inciso I do § 5o. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
Desse modo, não há reparos a fazer ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional emitido pela DRF/Araçatuba e referendado pela DRJ/RJO.
CONCLUSÃO
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720615/2016-21

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo o impedimento de a recorrente ingressar no regime do SIMPLES NACIONAL, por
constar em seus registros sociais a atividade impeditiva “4922-1/02 - Transporte rodoviário
coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual”, ratificando, assim o Termo de
Indeferimento e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital